Tribunal: STF
Processo: MS 36902
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reynaldo Vilardo Aloy opôs embargos de declaração contra decisão por meio da qual declarei, de ofício, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para decidir sobre a devolução de valores depositados voluntariamente pelo embargante na esfera administrativa, determinando, em consequência, a remessa dos autos à Justiça Federal de primeira instância.



    Segundo narra, foi proferida decisão nesta ação mandamental, concedendo a segurança para anular a multa que lhe foi imposta pelo Tribunal de Contas da União (TCU).



    Relata que, após o trânsito em julgado desse pronunciamento, teve início a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que requereu a restituição dos valores recolhidos aos cofres públicos, pagos exclusivamente para evitar a incidência de consectários legais até a concessão da segurança pleiteada. Noticia que, contudo, foi reconhecida a incompetência desta Corte para analisar a matéria e determinada a remessa dos autos à primeira instância da Justiça Federal.



    Argumenta que a decisão judicial que anulou a multa imposta pelo TCU reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, isto é, a impossibilidade de aplicação da penalidade por parte do Tribunal. Tendo a multa deixado de existir, torna-se irrelevante o fato de seu pagamento ter sido efetuado voluntariamente na esfera administrativa e sem o conhecimento do condutor do mandado de segurança, pois a inexistência da obrigação implica o direito ao ressarcimento.



    Argumenta que o pronunciamento embargado é obscuro ao tratar do recolhimento da multa como voluntário, administrativo e sem dar ciência ao Poder Judiciário, na medida em que a sanção foi anulada posteriormente, surgindo o direito ao ressarcimento.



    Afirma ser equivocada a decisão em que determinada a remessa dos autos à Justiça Federal para cumprimento de sentença, sem definição quanto à obrigação de restituição dos valores pagos indevidamente. Entende que a remessa do processo à Justiça Federal seria inadequada, pois a fase de cumprimento pressupõe uma obrigação previamente reconhecida, o que não foi determinado na decisão embargada.



    Requer, ao final:



    [...] sejam recebidos, conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, com o fito de sanar, com as máximas vênias, as obscuridades e omissão vislumbradas no r. decisum, de modo a reconhecer o direito do Embargante ao ressarcimento dos valores pagos a título de multa, vez que esta foi anulada (isto é, não existe mais), sob risco de enriquecimento sem causa da União Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020 – grifei)



    No pronunciamento impugnado, destaquei que, nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”. Disse que essa norma deve ser interpretada de maneira a alcançar o verdadeiro sentido do dispositivo constitucional, dada a sua natureza altamente abstrata. 



    Apontei que o entendimento desta Suprema Corte em relação ao referido dispositivo não tem sido aplicado de forma literal ou extensiva, de modo a abarcar todo e qualquer pedido de cumprimento de sentença. Tal competência é restrita apenas aos casos em que há evidente conexão com a competência originária para processar e julgar o feito, a qual possui caráter efetivamente constitucional, conforme julgado que indiquei.



    Salientei que, embora no precedente citado haja referência expressa ao julgamento de mandado de segurança coletivo, os Ministros desta Suprema Corte têm adotado o aludido entendimento também às ações mandamentais individuais, sob o fundamento de que devem ser aplicadas as mesmas razões, conforme se vê das decisões monocráticas proferidas em mandados de segurança que exemplifiquei, cujo objeto consistia em atos em que o Tribunal de Contas da União suspendera ou cassara determinada verba.



    Ressaltei que, uma vez concedida a segurança, se os efeitos financeiros não são suportados por aquela Corte de Contas, mas, sim, por outra entidade responsável pela ordenação do benefício ou verba cassada e restabelecida por decisão judicial do Supremo, não há fundamento para que o cumprimento da decisão tramite perante esta Corte.



    Apontei que o ministro o ministro Alexandre de Moraes, no MS 36.209, aplicou de forma precisa os fundamentos estabelecidos na Pet 6.076 QO, ação mandamental que guarda semelhança com a discussão travada neste mandado de segurança.



    Noticiei que o impetrante ingressou com mandado de segurança contra decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que rejeitou suas contas e aplicou multa no processo TC n. 010.837/2000-8. A segurança foi concedida em 1º de agosto de 2024, anulando o acórdão do TCU quanto à penalidade, por prescrição. Informei que, após o trânsito em julgado, ocorrido em 1º de outubro de 2024, o autor requereu o cumprimento da decisão, incluindo a devolução de valores depositados na conta do Tesouro Nacional.



    Afirmei que o Supremo nunca determinou qualquer depósito judicial ou administrativo referente à multa imposta pelo TCU. Disse que o recolhimento dos valores foi feito voluntariamente pelo impetrante, sem intervenção da Corte, e o próprio TCU reconheceu a quitação. Concluí que, diante disso, que a questão da devolução dos valores não faz parte do processo original e que, caso haja restituição, esta deve ser feita pela União, e não pelo TCU e, por essa razão, a Corte declarou-se incompetente para analisar o pedido de cumprimento da decisão.



    Entendo, desse modo, que a decisão impugnada não apresenta a suposta obscuridade, porquanto se mostra devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante. 



    Ademais, não cabe a esta Corte, neste processo, dizer se a parte tem ou não direito ao ressarcimento dos valores, repito, recolhidos voluntariamente na esfera administrativa aos cofres da União, sem qualquer interferência desta Corte.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente